Tribunal: TJDFT
Processo: 0719814-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719814-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. AGRAVADO: LILIANE RESENDE DE ARAUJO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A contra sentença integrativa de ID 187548985 proferida nos autos de ação de obrigação de fazer e indenizatória n. 0722557-62.2023.8.07.0001, a qual entendeu por não conhecer dos embargos de declaração opostos contra a sentença de ID 184675805, a qual julgou procedentes os pedidos para condenar a segunda ré, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA, a efetuar o pagamento de indenização securitária relativa ao percentual de cobertura (38,26% - valor histórico de R$ 91.624,25 no momento da distribuição da demanda) devido no contrato pelo falecimento do segurado, diretamente ao BRB, no prazo de 15 dias. E julgou improcedente o pedido em face da primeira ré, Banco de Brasília S/A. O Agravante alega, em suma, que: i) foi proferida sentença no processo de origem no qual entendeu por bem julgar os pedidos parcialmente procedentes. Assim, a agravante, nos autos principais, opôs embargos de declaração apontando erro material, tendo em vista que não restou determinado de forma clara na r. decisão qual a base de cálculo para a incidência do percentual de 38,26% de indenização deve incidir ii) o magistrado de origem não conheceu dos embargos de declaração por intempestividade, sob o fundamento de que a Agravante havia sido intimada da sentença por meio eletrônico; iii) foram opostos embargos de declaração novamente contra a decisão interlocutória, esclarecendo que conforme certidão de Id Num. 186704611, expedida pela Serventia do Juízo, a data da disponibilização da sentença no Diário de Justiça Eletrônico foi em 16/02/2024, sendo publicada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 19/02/2024, já que 16/02/2024 foi uma sexta-feira; iv) a Agravante tomou ciência da sentença no dia 20, sendo certo que o prazo de embargos somente se encerrou no dia 27 do mês correspondente; v) os embargos apresentados em 26/02/2024 são tempestivos, eis que protocolados com um dia a menos do fim do prazo; vi) há de se falar da contagem do prazo na republicação da sentença, qual seja, momento em que foi computado o prazo de 5 dias corridos para opor embargos. A republicação da sentença, necessariamente, ensejou a abertura de novo prazo recursal, fazendo com que os Embargos de Declaração opostos pela Agravante naquela oportunidade sejam tempestivos Requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para conceder efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para que sejam conhecidos e providos os embargos de declaração opostos, eis que foram tempestivos, anulando todas as decisões proferidas de Id’s Num. 187548985 - Pág. 1, Num. 192748951 - Pág. e Num. 194293662 - Pág. 1. Preparo regular (ID 59132523). Em despacho (ID 59195263), esta Relatoria intimou a parte Agravante para se manifestar, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, a respeito do cabimento do recurso, tendo em vista que: (i) a sentença foi prolatada na origem em 19/03/2024 (ID 187548985), sendo disponibilizada em 21/03/2024 (ID 1907332054); (ii) a decisão monocrática constante no ID 1927748951 (origem), dando a informação de intempestividade dos embargos de declaração e da regular intimação da parte agravante; (iii) a decisão agravada (ID 194293662 na origem) repisa matéria decidida na decisão constante do ID 1927748951 (origem); (iv) houve a materialização, em tese, de evento preclusivo. Na resposta (ID 59568330), o Agravante afirmou ter interposto o agravo de instrumento contra decisão que decretou a intempestividade dos embargos de declaração opostos em 26/04/2024, sob o fundamento de que houve a intimação da sentença pelo sistema informatizado do Tribunal no dia 15/02/2024, e que o cabimento estaria amparado no inciso XIII do art. 1.015 do CPC, “outros casos expressamente referidos em lei.”. Afirma que o caso está albergado pela hipótese taxativa do inciso XIII e que a decisão, se mantida, gerará dano patrimonial ao Agravante. Sustenta não haver evento preclusivo consumado, na medida em que foram levantados os argumentos para o Juízo de origem reconsiderar a decisão, mas ele decidiu não fazer. Argumenta que a decretação de intempestividade de forma imprecisa é grave erro material na decisão e, nestes termos, deve ser submetido à via recursal adequada. É o relatório. Decido. A controvérsia recursal consiste na análise do cabimento de agravo de instrumento em face de sentença (ID 187548985) que julga o recurso de embargos de declaração opostos contra sentença (ID 184675805) nos autos de origem. Da análise dos autos de origem, depreende-se que o objeto da impugnação no presente recurso é intitulado como “sentença”, e não como “decisão”, sabendo-se ter natureza de sentença aquela decisão judicial que julga os embargos de declaração opostos em face de sentença, contando com efeito integrativo. A decisão agravada trata-se, portanto, de sentença, vez que julgou o recurso que pretendia esclarecer ou integrar a decisão judicial que pôs fim a ação de obrigação de fazer a partir da resolução do mérito da demanda. Por conseguinte, o recurso cabível seria a apelação, e não o agravo de instrumento, conforme art. 1.009 do CPC. De acordo com o princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. No caso, inexiste dúvida razoável acerca do recurso cabível contra decisão que julga embargos de declaração contra sentença terminativa, de modo que não se admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Portanto, a interposição de agravo de instrumento sobre sentença, cujo recurso cabível é a apelação, constitui erro grosseiro, que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade e o recebimento do recurso. Confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e também da 3a Turma Cível a respeito da inaplicabilidade da fungibilidade recursal ante erro grosseiro: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. 1. É manifestamente incabível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada. 2. Por ser erro grosseiro a interposição de regimental contra acórdão, é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.916.792/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 1. Consoante dispõe o art. 136 do CPC, o pronunciamento judicial que decide incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza de decisão interlocutória, logo, o recurso cabível é o agravo de instrumento (art. 1.015, IV, do CPC). 2. No caso concreto, não é aplicável o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro e inescusável, pois há expressa previsão legal de que o recurso adequado é o agravo de instrumento. 3. Apelação não conhecida. Unânime. (Acórdão 1632507, 07240585020208070003, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 18/11/2022.) Ademais, muito embora o Agravante alegue que o cabimento do agravo de instrumento estaria amparado no inciso XIII do art. 1.015 do CPC, “outros casos expressamente referidos em lei.”, não apontou a legislação específica que ampara o cabimento legado. Em vista do não cabimento do agravo de instrumento contra sentença que julga embargos de declaração, fica prejudicada a análise dos demais argumentos expostos no recurso. Ante o exposto, julgo inadmissível o presente agravo de instrumento, motivo pelo qual NÃO CONHEÇO e NEGO-LHE SEGUIMENTO, com suporte no art. 932, inc. III do CPC. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 28 de maio de 2024 17:05:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador